Tribunal: TJES
Processo: 5016093-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016093-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016093-38.2022.8.08.0048

RECTE.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: DANIEL BARBOSA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA E MATERIAIS. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº DC/ANS Nº 395 DE 14/01/2016. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que sofreu um acidente e se dirigiu ao Hospital Meridional, quando então foi verificada a necessidade de realização de um procedimento cirúrgico. Informa que aguardou por dezenove dias até que a requerida liberasse o procedimento, ultrapassando o prazo legal. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no ID 18042453. 2. Tese da parte recorrente/requerida: Argui preliminar de ilegitimidade passiva e destaca que não houve atraso na liberação, eis que desde o dia 15/06/2021 o procedimento estava autorizado, não se verificando falha na prestação dos serviços. Apresentou recurso inominado no ID 18017786. 3. Sentença: “Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR, exclusivamente, a requerida UNIMED VITÓRIA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente Unimed Vitória não prospera, considerando que a autorização do exame envolveu tanto a Unimed Vitória quanto a Central Nacional Unimed. Além disso, a jurisprudência é assente, em casos análogos, no sentido de que “Não há falar-se em ilegitimidade da Unimed Sul Capixaba, uma vez fazer parte do mesmo grupo econômico da Unimed Norte, tanto que fazem intercâmbio entre pacientes e unidades hospitalares” (TJ-ES - AI: 00032354820158080002, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/12/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2016). E comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Conforme consta dos autos, houve sensível atraso na liberação da cirurgia do autor. Embora a recorrente alegue que a cirurgia foi liberada no dia 15/06/2022, é certo que os materiais necessários OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais não foram, sendo que apenas no dia 22/06/2022, após muita insistência do Hospital Meridional, houve autorização dos mesmos para realização do procedimento. Considerando que o pedido se deu no dia 07/06/2022 e o art. 9º, da Resolução Normativa DC/ANS Nº 395 DE 14/01/2016, contempla o prazo de 05 dias úteis para retorno ao paciente, é certo que o mesmo expiraria no dia 14/06/2022 e, por não ter sido cumprido, configura falha na prestação dos serviços. Não há dúvidas de que a simples demora da cobertura médica é, por si só, apta para gerar grave estado de aflição ao paciente. Além disso, as frágeis justificativas invocadas pela demandada para respaldar sua tese, inequivocadamente, demonstram a grande intensidade da culpa da mesma. Registro, por fim, que a jurisprudência tem constantemente reafirmado a razoabilidade de indenizações estabelecidas em patamar próximo ao ora fixado, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, por entender o valor justo para o caso, não vejo motivos para reduzir a indenização. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.